Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014382-40.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes à segurada, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante a falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº. 1014382-40.2021.8.11.0041, ajuizada por
Tokio Marine Seguradora S.A
., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$5.251,47 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC (ID 178688269).

Irresignada, a apelante aduz que consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, o que não ocorreu no caso dos autos, o que enseja a extinção da demanda, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sustenta que, a apelada não colacionou ao caderno processual documentos de pleito administrativo pelo seu segurado, o que demonstra que sequer foi comunicada acerca dos fatos ou danos, retirando-lhe a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, de modo que não deve ser considerado como prova o laudo unilateral juntado pela apelada.

Argumenta que, no caso, a responsabilidade da concessionária de energia não é objetiva, mas sim subjetiva, sendo, portanto, imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos tidos como danosos, ônus do qual a parte autora não teria se desincumbido.

Afirma que, que o ponto de entrega se caracteriza como o limite de responsabilidade da Concessionária, sendo que, a partir deste ponto, caberá ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna, de acordo com o art. 15 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Faz menção à impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações autorais e de hipossuficiência da seguradora.

Destaca a da necessidade de devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico em caso de procedência do pleito autoral, considerando a depreciação do bem.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 178688270).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 178688278).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Regressiva de Indenização, na qual a autora aduziu que firmou com PORÃO 7 CALÇADOS LTDA. ME e GUIOMAR BELLINI contratos de seguro, representados pelas apólices n°s. 180 0000399819 e 6190 180 0001484251, respectivamente, por meio do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis das seguradas estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que foi comunicada pelas seguradas que, em 11/01/2019 e 31/12/2020, houve oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras das seguradas, danificando vários aparelhos eletrônicos a elas pertencentes, tornando-os impróprios para uso, sendo necessários reparos e substituições, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.251,47 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Depois do regular trâmite processual, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$5.251,47 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC (ID 178688269), sentença contra a qual o a ré/apelante se insurge.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial.

Com efeito, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode deixar de considerar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Logo, se a seguradora se sub-roga nos direitos do seu segurado, o prazo prescricional contra o causador do dano é aquele previsto no artigo 206, §3º, inciso IV, que prevê:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil
;

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE EFETUADO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. [...]. 4.
O termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária
, sendo indiferente, para fins de contagem do início de fluência do prazo prescricional, a data de venda do salvado (sucata). 5. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
(REsp 1705957/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. [...]. 7.
Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo titular originário dos direitos
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1745642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, isto é, restou evidenciado que houve grande temporal nas datas informadas e que em razão disso houve sobretensão na rede de energia elétrica, que deram causa à queima de aparelhos das seguradas, o que caracteriza fortuito interno, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

Com efeito, em que pese a ré/apelante afirmar o contrário, no caso, cabia a ela apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes às seguradas, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (dita unilateral pela apelante) trazida pela parte autora, o que não fez.

Ora, não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante a falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque, como dito, inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.

Ademais, não há de se falar que lhe foi retirada a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto, não bastasse poder se valer de prova pericial para essa finalidade, e assim se contrapor aos laudos técnicos juntados pela autora, prova a qual sequer pugnou pela sua produção; podia ela simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação na data informada pela segurada, ônus do qual, como dito, não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC; Arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I, CDC).

Com efeito, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a ré/apelante informou que
“não tem provas a produzir, visto que todas as provas necessárias já foram devidamente apresentadas aos autos”
(ID 178688268).

Ainda que assim não fosse, na hipótese, não há o que se falar em perícia, até porque, os equipamentos sinistrados foram reparados, não havendo que se falar, portanto, em devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico em caso de procedência do pleito autoral, considerando a depreciação do bem.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora às seguradas, cabe à ré/apelante o dever de ressarcir à autora/apelada os valores por esta despendidos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor
. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF).

3.
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I)
.
Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

Logo, tem-se que a apelante não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023